Tribunal: CARF
Processo: 12448.912098/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.912098/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.300 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
J BADIM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41181.30370.223012.1.7.04-3205, em 22.06.2012, e-fls. 71-
76, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$22.458,48 contido no DARF de R$191.889,06
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.912098/2015-64
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

recolhido em 29.10.2009 referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2009, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 84-87:
O crédito analisado está limitado ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 22.458,48.
Valor do crédito original reconhecido: 12.691,90
A partir das características os DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma/DRJ/08 no 108-002.124, de 11.09.2020, e-fls. 95-106:
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros da 7a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, a julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente, nos termos do relatório e voto, que
fazem parte do presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.10.2021, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.11.2021, e-fls. 110-121, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO EM
SEDE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL
10. Como visto, o Acórdão Recorrido entendeu, data venia, de maneira
formalissima que não poderia ocorrer o cancelamento das Per-Dcomps e consequente
cancelamento da cobrança do crédito relativo à respectiva homologação parcial, na
medida em que o prazo para tal medida seria até a prolação do Despacho Decisório,
ainda que tenha ocorrido manifesto erro de fato ou ocorrência de fatos novos
relativamente às Per-Dcomps, a saber: a quitação pela Recorrente da totalidade do
débito fiscal apurado no exercício das PER/DCOMPs, pagamento esse que não levou
em conta os créditos apontados nas mesmas, o que ocorreu em razão de erro interno da
contabilidade da Recorrente que não levou em conta a declaração de compensação que
havia sido realizada.
11. Ou seja, a Recorrente jamais colocou em prática aquilo que declarou nas
Per-Dcomps. Pior, a Recorrente não só não chegou a aproveitar o crédito reconhecido
na homologação da Perd/Dcomp, como agora está sendo cobrada pelo débito
correspondente ao crédito não reconhecido (mas que não foi utilizado).
12. Assim, ao contrário do que entendeu o Acórdão Recorrido, o caso presente
trata de manifesta hipótese de erro de fato e matéria de ordem pública (pagamento) a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

demandar revisão em qualquer esfera contenciosa, administrativa ou judicial, e em
qualquer grau ou fase do processo.
13. Com efeito, como todo crédito/débito fiscal, a análise da compensação está
inserida no contexto do processo administrativo fiscal, procedimento que visa à "
determinação e exigência dos créditos tributários da União", conforme art. 1° do
Decreto PAF, sendo certo ainda que o CTN orienta as autoridades administrativas
fiscais a revisarem de ofício informações constantes de declaração que
consubstanciam erro de fato (artigo 147, § 2o, do CTN).
14. Ou seja, é absolutamente possível revisar/contestar/modificar compensação
fiscal no âmbito do contencioso fiscal. Entender de modo diverso, tal como é o caso
do Acórdão Recorrido, seria o mesmo que conferir caráter imutável à decisão sobre
homologação ou não de compensação, o que não se pode admitir sob pena de afronta
direta ao princípio da verdade material insculpido no art. 29 do Decreto PAF e que
norteia os processos administrativos fiscais como ensina a melhor doutrina.
15. Sob outro aspecto, a compensação em discussão é regulada no art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, sendo que, em caso de não homologação da mesma, é possível
apresentar manifestação de inconformidade, tal como a Recorrente o fez. Nesse
sentido, se os aspectos da Perd/Dcomp objeto da compensação devem demonstrar a
existência recíproca de créditos certos, líquidos e exigíveis, o respectivo despacho
decisório de (não) homologação deverá adentrar nesse mérito, e, sendo assim, também
podem fazê-lo a manifestação de inconformidade e eventuais decisões e recursos
posteriores.
16. Ora, se a própria Lei assegura ao contribuinte manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório (de homologação ou não da
compensação) sem impor restrições expressas, não há que se falar em impossibilidade
de cancelamento/revisão da DCOMP após a sua prolação, sobretudo quando se trata
de questão que pode ser vista tanto como de ordem pública como erro de fato, como é
caso presente em que simplesmente não se utilizou da compensação declarada na
PerdDcomps e pagou-se a totalidade do débito fiscal. [...].
18. Do mesmo modo, a COSIT-Coordenação-Geral de Tributação da Receita
Federal, por meio do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014, emite as
seguintes conclusões acerca do tema: [...].
19. Desse modo, considerando que, posteriormente às PER/DCOMPs e sem
levá-las em consideração, a Recorrente efetivou a quitação integral do débito apurado
no respectivo exercício e a Recorrente demonstrou isso de forma cabal neste processo
administrativo por meio de sua manifestação de inconformidade, é totalmente viável
(i) o cancelamento das PER/DCOMPs - que, ao fim e ao cabo, tomaram-se
desnecessárias -, bem como o (ii) consequente cancelamento do débito apontado no
Despacho Decisório. [...]
21. Desse modo, sendo possível a revisão/cancelamento das PER/DCOMPs
objeto dessa demanda após o Despacho Decisório tendo em vista a quitação integral
do débito objeto da compensação declarada (mas não ocorrida!), confia-se no
provimento deste recurso para cancelar o débito apontado no Despacho Decisório.
IV - DO CRÉDITO UTILIZADO E DO DÉBITO COMPENSADO E DA SUA
QUITAÇÃO TEMPESTIVA - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA
22. A seguir, a Recorrente adentra de forma mais detalhada nas razões e eventos
que redundaram na total desnecessidade das PER-DCOMPs, os quais não foram
sequer apreciados pelo Acórdão Recorrido.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

23. Por meio da Declaração "PER/DCOMP" de n° 41181.30370.220612.1.7.04-
3205, Retificadora da "PER/ DCOMP" de n° 02405.88377.260710.1.3.04-8420,
utilizou-se créditos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica na sistemática do Lucro
Presumido, apurado pela Recorrente no terceiro trimestre do ano de 2009.0 crédito é
oriundo do DARF pago no valor de R$ 191.869,06 (cento e noventa e um mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), enquanto que a referida
competência apurou um Imposto Devido de somente R$ 169.410,58 (cento e sessenta
e nove mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos); o crédito a ser
utilizado era de, portanto, R$ 22.458,48 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e
oito reais e quarenta e oito centavos).
24. Na Per/Dcomp em epígrafe, foi utilizada a integralidade do valor para a
compensação do Imposto de Renda do 3° Trimestre de 2010. A procedência do
crédito, é verdade, ficou comprovada pelas D. Autoridades Fiscais; o que motivou,
contudo, a compensação parcial do débito acabou sendo a utilização, do mesmo
crédito, numa outra Per/Dcomp, de n° 20978.33221.110110.1.3.04-0448, no valor
original de R$ 9.766,58 (nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito
centavos).
25. À essa leitura a Recorrente, a princípio, não se opõe. Sua Manifestação de
Inconformidade e este recurso residem não no reconhecimento da procedência do
crédito – o que já ficou consignado - mas sim na quitação tempestiva do débito não
compensado, o que acabou por tomar a Per/Dcomp, em verdade, desnecessária.
26. Indiscutivelmente, ocorreu a quitação do débito tempestiva, à época do
vencimento do tributo - e após a formulação da Per/Dcomp em epígrafe - o que tomou
a compensação anterior desnecessária e - infelizmente - acabou gerando, por outro
lado, a perda de um bom crédito da Recorrente, que deixou de utilizá-lo noutras
competências.
27. Isso porque a Per/Dcomp de n° 02406.88377.260710.1.3.04-8420, onde o
débito apontado foi o IRPJ do 3o trimestre de 2010, que à época ainda não era exigido,
foi transmitida em 26.07.2010, dois meses antes da transmissão da DCTF referente à
competência de Setembro de 2010 (fls. 56/85), e dois meses antes do pagamento do
DARF no valor de R$ 160.646,07 (cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta e seis
reais e sete centavos), constante de fls. 92.
28. Como se vê da DCTF, o imposto a pagar daquela competência foi
justamente aquele pago no referido DARF, o que não deixou débito em aberto; e isso
somente ocorreu pois a Per/Dcomp acabou sendo feita em momento anterior à
formulação da DCTF e pagamento do DARF, não sendo lida pela Contabilidade do
Hospital.
29. O que se teve, então, foi a desnecessidade da Per/Dcomp, que deveria ter
sido retificada para que o bom crédito remanescente fosse utilizado em outro tributo
ou competência, o que, contudo, não ocorreu, nem mesmo quando da transmissão da
sua Retificadora, em 22.06.2012, cujo número segue em epígrafe.
30. Dessa forma, em que pese a compensação não ter sido integralmente
homologada, a Recorrente vem apontar que o débito inexiste, pois já fora
integralmente quitado, tempestivamente, quando do pagamento do DARF constante de
fl. 92. Assim, deve a presente cobrança ser afastada, em virtude dessa condição.
No que concerne ao pedido conclui que:
V- PEDIDO.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

31. Sendo demonstrada a insubsistência da cobrança efetuada, o Hospital requer
seja dado provimento ao presente recurso, para reconhecer a inexigibilidade do débito
não compensado, urna vez ter sido integralmente quitado tempestivamente.
Sucessivamente, requer-se o retorno dos autos a primeiro grau ordenando-se a
apreciação do mérito da Manifestação de Inconformidade, apurando-se a inexistência
de débito remanescente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRPJ no valor de R$9.766,58 (R$22.458,48 - R$12.691,90) referente ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal
-
Decreto
no
70.235,
de
02
de
março
de
1972).
O
Per/DComp
no
20978.33221.110110.1.3.04-0448 não pode ser tratado no presente processo por ser matéria em
relação à qual não foi instaurado o litígio no Despacho Decisório de e-fls. 84-87.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que deve haver o “retorno dos autos a primeiro grau
ordenando-se a apreciação do mérito da Manifestação de Inconformidade”.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Desse modo, não há fundamento legal que ampare o retorno dos autos para nova apreciação da
manifestação de inconformidade. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode
ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que o Per/DComp no 41181.30370.223012.1.7.04-3205, e-fls. 71-76, é
objeto de análise no Despacho Decisório, e-fls. 84-87, deve ser considerado correto, já que o ato
está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia.
Verifica-se que a prova no presente procedimento fiscal decorre de prova direta que se refere ao
fato que se evidencia.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. A retificação doas informações constantes em DCTF, por si só, não
é suficiente para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta o procedimento, condição esta imposta pela Súmula
CARF 164. Todas as provas produzidas aos autos foram analisadas. Porém, as divergências
apontadas na pela de defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências
robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma/DRJ/08 no 108-002.124, de 11.09.2020, e-fls. 95-
106, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, portanto, dela tomo conhecimento.
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico
- Rastreamento no 109.599.235, datado de 05/10/2015 (fl. 84), que resultaram na
negativa parcial da homologação da compensação declarada.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

A argumentação central protesta que o cancelamento da cobrança do valor
consolidado da exigência fiscal reportada na declaração de compensação sob a
argumentação de que o débito nela confessado encontrava-se extinto por pagamento.
De plano, notadamente, não há litígio em relação ao crédito declarado pelo
requerente.
A controvérsia, portanto, encentra-se no cancelamento da cobrança do saldo
devedor decorrente da compensação não homologada ante a insuficiência de crédito
para extinção de débito veiculado no PER/DCOMP objeto do litígio.
Preambularmente, impende registrar que a compensação constitui-se na
modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), cuja admissibilidade de
aplicação do instituto pressupõe a existência de um direito creditório em favor do
sujeito passivo, plenamente dotado de certeza e liquidez, consoante firmado no caput
do art. 170 do diploma legal [...].
Outrossim, cumpre instar que o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, alterada pelas redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de
30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, instituiu a matriz legal que
preceitua as condições e garantias concernentes à compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos aos impostos ou contribuições sob a
administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos,
abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades e prazos de homologação da
compensação declarada [...].
Por esta forma, revela-se que cabe à autoridade administrativa verificar se o
crédito que o interessado alega possuir atende de forma absoluta às premissas firmadas
pelo diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte, comprovar a existência e
validade do crédito declarado, bem assim atestar a certeza e liquidez do pretenso
direito, baseando-se nos pressupostos legais norteados pelo caput do art. 170 do
próprio CTN combinado com o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 e os preceitos
disciplinados no normativo regulador correspondente à época do exercício do direito
de restituição, ressarcimento ou compensação tributária.
A efetivação do exercício do direito de compensação condiciona-se à
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), elaborada em conformidade
com os ditames e orientações determinados no manual de preenchimento integrante da
versão disponibilizada do Programa de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
aprovado mediante ato normativo expedido pela Secretaria da Receita Federal
Brasil, consoante exegese da redação firmada no §14 do Art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996.
No caso concreto, implicitamente, o requerente inova a pretensão demandando
o cancelamento extemporâneo da declaração de compensação objeto da controvérsia.
Não obstante as assertivas de defesa, no interstício entre a entrega das
declarações de compensação (original e retificadora) e formalização da decisão
administrativa, incumbia o devido zelo dos representantes legais do requerente na
adoção das medidas que julgassem necessárias para viabilizar a solução de eventuais
desacertos intrínsecos das declarações de compensação (incluindo-se a retificação ou
desistência das informações prestadas à RFB) observado os preceitos das normas de
regência.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

As informações encartadas nos autos revelam que o contribuinte não levou a
contento seu dever instrumental de saneamento da aludida declaração de compensação
submetida ao procedimento de auditoria interna; aliás, a contrario sensu, manteve-se
silente no tocante à integralidade das respectivas informações, manifestando-se,
apenas, com a instauração da fase litigiosa do procedimento.
Ao longo do processamento do PER/DCOMP, oportunizava-se a adoção das
medidas que julgasse necessárias para viabilizar a solução de eventuais
incompatibilidades propugnadas com observância dos preceitos firmados pela
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008 e pela Instrução Normativa RFB no
1.300, de 30/12/2008 (normas aplicáveis à época da transmissão da declaração de
compensação e da ciência do despacho decisório, respectivamente) [...].
Mantidas as características dos dados originais das respectivas declarações de
compensação, a análise validou em parte o direito creditório atinente ao montante
pleiteado formulado no PER/DCOMP objeto do litígio para fins de utilização
destinada à extinção do valor do débito nela confessado até o limite do crédito
reconhecido pela decisão administrativa.
Por sinal, advirta-se que o débito veiculado no respectivo PER/DCOMP
efetivamente processado e apreciado pelo despacho decisório ratificou sua eficácia de
confissão de dívida, consoante disposto do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996.
Sob esta perspectiva, patente que os dispositivos supracitados consubstanciam
um conjunto de normas cogentes de restrição das hipóteses de admissibilidade de
cancelamento da declaração de compensação, o que se justifica, entre outras razões,
pela forçosa necessidade de sua submissão ao rito tendente à execução de
procedimento de auditoria interna respaldada nas informações contidas no banco de
dados geridos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no âmbito da
unidade de jurisdição do contribuinte.
Na medida em que o requerente não atue com diligência na prestação das
informações norteadoras para a conferência de seus elementos intrínsecos, contribui
para o embaraço de uma ampla análise a cargo da autoridade tributária competente
mediante cruzamento de dados fiscais em nome do contribuinte.
De acordo com ditames normativos, eventuais divergências em relação ao
crédito e débito confessados seriam passíveis de retificação ou eventual cancelamento,
desde que transmitidos até a ciência da decisão administrativa firmada no despacho
decisório.
A limitação deve ser interpretada sob ótica do princípio da eficiência, pois se a
outorga para o exercício de retificação ou cancelamento da declaração de
compensação não estivesse restringida na forma estabelecida no marco normativo, a
execução da análise ampla e conclusiva pela autoridade tributária deixaria de ser feita,
causando prejuízos, igualmente, ao interesse público vinculado ao procedimento de
auditoria interna alusivo à avaliação da pertinência do crédito declarado e sua
suficiência para quitação do débito nela veiculado.
Eventual alegação de incidência do princípio da verdade material não prevalece
de per si, pois não é absoluto e, muito menos, tem preferência em relação aos demais
princípios da Administração Pública; pois sua integração normativa resulta de uma
ponderação de natureza sistêmica e com observância estrita do sobredito princípio da
eficiência, mas também do princípio da supremacia do interesse público.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

Outrossim, repise-se que a inobservância das normas objetivas que versam
acerca do limite temporal para retificação ou cancelamento de informações da
PER/DCOMP implica na ocorrência de supressão de etapa fundamental e necessária
da análise do crédito adstrito à declaração de compensação, bem assim sua suficiência
para quitação do débito declarado, posto que, não submetidos tempestivamente para
apreciação da autoridade tributária competente pela lavratura do despacho decisório,
consiste-se em inovação do contexto da lide, sobretudo se formulado tão somente com
a apresentação da manifestação de inconformidade.
Importa ressaltar ainda que o ato normativo não excepcionou nenhuma situação
para tanto, ou seja, ainda que as informações prestadas na DIPJ e na DCTF estejam
corretas, ou tenham sido retificadas, qualquer modificação da essência da pretensão
instrumentada nas declarações de compensação apenas se admitem caso levado a
efeito antes da ciência do despacho decisório resultante da efetiva apreciação
conclusiva pela autoridade competente da unidade jurisdicionante do interessado.
Neste contexto, compulsória a manutenção dos efeitos da conclusão firmada no
despacho decisório dada a escassez do crédito reconhecido para quitação do valor
consolidado do débito confessado na declaração de compensação objeto do litígio.
Sem embargo das considerações precedentes, cumpre instar que eventual pleito
tendente a impelir a revisão de ofício de impostos e contribuições sociais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil objeto de cobrança
administrativa decorrente da negativa de homologação de compensação declarada,
consiste-se em pretensão que exorbita a competência legal desta instância julgadora.
Advirta-se que o exame de pedido interposto sob estas perspectivas incumbe à
unidade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, bem assim submete-se a rito
processual distinto da presente lide.
Neste sentido, descabe qualquer juízo cognitivo adstrito a este aspecto
específico da controvérsia.
Destarte, configura-se insuficiente a alegação submetida pelo requerente para
fins de reforma da decisão administrativa e, ante as ponderações reportadas nos termos
do voto, torna-se imperativo a manutenção dos efeitos do despacho decisório.
PRODUÇÃO DE PROVAS. ASPECTO TEMPORAL.
O requerente demanda o direito de provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, sem qualquer exceção, inclusive a juntada de novos
documentos que porventura se façam necessários.
Por derradeiro, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelece que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito incluindo todas as teses e instruída com os todos documentos
em que se fundamentar, precluindo o direito do impugnante de praticar este ato e
apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de
quaisquer das circunstâncias previstas em norma específica.
A propósito, de acordo com os fundamentos basilares de admissibilidade de
produção de provas norteadas pelo Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF),
nos arts. 15 e 16, inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, que disciplina os trâmites do processo fiscal na esfera
administrativa, evidencia-se que é da essência da relação processual que as alegações
sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no ato da impugnação [...].
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

Cumpre instar ainda que o art. 16, inciso III, norteia que após o encerramento
dos procedimentos conferidos à autoridade lançadora para traduzir mediante provas os
fundamentos da exigência do crédito tributário, transmite-se o ônus da prova ao
sujeito passivo para aduzir contraposições aos autos de infração, independentemente
de qualquer circunstância inerente ao lançamento, mediante formalização da
correspondente peça impugnatória.
Por seu turno, assente-se que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados
para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante
apresentação de conjunto probatório em plena conformidade com a legislação
tributária.
Dessa maneira, atribui-se ao impugnante firmar justificativas motivadas e
corroboradas em razões e fatos que demonstrem cabalmente suas objeções ao
lançamento, bem assim provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores inadmissíveis em relação à obrigação tributária constituída em
procedimento de ofício.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada à exigência fiscal sob litígio, bem como o ônus da prova, devem
obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
trasladado para o art. 923 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, condições estas que não ficaram objetivamente configuradas no momento da
interposição da impugnação.
Outrossim, não conferida oportunidade para instrução de sua defesa ante
substanciada a carência de apresentação de prova inequívoca de quaisquer fatos que
tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Assim sendo, desnecessário na hipótese em que estejam presentes material
probante bastante para formar a convicção do julgador.
Por esta forma, imperativo não acolher as referidas pretensões apresentadas pelo
requerente.
DA INADMISSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
Encerrando o conjunto de pleitos assentados no fecho da manifestação de
inconformidade, o requerente pede que todas as intimações passem a serem
endereçadas ao patrono que subscreveu a peça impugnatória da entidade.
Preliminarmente, cumpre renovar que o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, alterada redação dada pela Lei no 9.532, de 1997 e pela Lei no 11.196, de 2005,
disciplina integralmente a matéria em referência.
Sob esta perspectiva vale ressaltar que inciso II, art. 23 da citada norma,
determina expressamente que as intimações por via postal ou por qualquer outro meio
sejam feitas com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, sendo este definido no parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal para fins de
lavratura dos referidos atos.
Exatamente neste contexto, harmonizou-se a interpretação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, conforme expresso no texto da Súmula
CARF no 110, aprovada pela Ata da Sessão Extraordinária do Pleno da Câmara
Superior do Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, de 03/09/2019, publicada
em 10/09/2018, edição no 175 do Diário Oficial da União (D.O.U.), com efeito
vinculante conferido pela Portaria MF no 129, de 1o/04/2019:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

"Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo "
Diante disso, infere-se que tal requerimento deve ser indeferido de plano, em
razão de falta de amparo do pleito, diante das evidências que denotam que a legislação
em vigor determina que as notificações e intimações sejam endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, não autorizando a remessa de qualquer
informação aos advogados ou escritório de advocacia.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma/DRJ/08 no 108-002.124, de 11.09.2020, e-
fls. 95-106, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados em Per/DComp.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da
Fazenda Nacional (Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980).
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.912098/2015-64

jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 137
DF CARF MF
Original